Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Na instância de origem, o d. Juiz da MM. 4a Vara Criminal de Brasília julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação delitiva movida em seu desfavor (ID 28562953). O ilustre representante do Ministério Público limitou-se a tomar ciência do r. decreto absolutório, sem recurso (ID 28562955). Por sua vez, a nobre assistente de acusação não se resignou com o r. decisum e interpôs apelação no prazo legal, deixando expressa sua vontade de apresentar suas razões na instância ad quem, tal como permitido pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 28562963). Sobreveio a subida dos autos eletrônicos a esta instância recursal. Na sequência, a nobre assistente de acusação foi intimada para oferecer as razões de seu recurso, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal (ID 28617909). No entanto, o prazo concedido transcorreu in albis, tal como certificado no expediente juntado ao ID 28982381. Por fim, os autos vieram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado, passo a decidir. O recurso coligido ao ID 28562963 não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. A propósito, veja-se que a nobre assistente de acusação apresentou tempestivamente seu inconformismo com a r. sentença absolutória. Na oportunidade, informou que desejava arrazoar seu recurso neste grau recursal, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, o que lhe foi assegurado. Entretanto, sucedeu-se que, conquanto devidamente intimada pelo ilustre Diretor de Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal para apresentar suas razões recursais, a nobre assistente de acusação quedou-se injustificadamente inerte. A ausência das razões da apelação da nobre assistente de acusação redunda em incontornável inépcia recursal. Com efeito, diferentemente do que acontece com os recursos defensivos, que possuem ampla devolutividade das questões processuais e meritórias que venham a repercutir em benefício do réu, o recurso do assistente de acusação não goza das mesmas prerrogativas e deve obedecer à dialeticidade e ao brocardo tantum devolutum quantum appellatum. É dizer: para que seja possível a análise da pretensão do assistente de acusação tendente ao agravamento da situação do réu, é necessário o manejo do recurso adequado, que deve conter o pedido competente, acompanhado da devida fundamentação apta a impugnar os fundamentos que conferem lastro à decisão recorrida. Todavia, na hipótese em vértice, devido à inexistência das razões do recurso de apelação, não é possível averiguar os motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente julga incorreta o r. édito absolutório. Na verdade, não há nem ao menos como saber quais os tópicos da r. sentença vergastada que despertaram o inconformismo da nobre assistente de acusação. Nesse descortino, não há como se admitir o processamento da presente apelação acusatória, pois não é cabível impor ao acusado o intolerável ônus de defender-se de pretensão recursal oculta, cujos fundamentos não foram postos ao crivo da dialeticidade. Tampouco é viável proceder-se ao exame da insurgência sem a exata delimitação da matéria efetivamente impugnada e devolvida ao conhecimento desta instância recursal. Conclui-se que o recurso em tela não satisfaz o pressuposto objetivo de sua regularidade formal, pois se mostra desguarnecido da devida motivação, o que inviabiliza por completo o contraditório e a ampla defesa norteadores do processo penal, resultando, em última análise, no prejuízo à garantia fundamental do devido processo legal petreamente insculpida no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, não conheço da apelação juntada ao ID 28562963, pois manifestamente inadmissível. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se estes autos à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator